Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-38.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0600217-38.2023.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 09/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600217-38.2023.6.16.0000 de Adauto Aparecido da Cunha, candidato ao cargo de deputado
estadual pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, nas Eleições de 2018, nos autos de Prestação
de Contas - PC nº 0603802-74.2018.6.16.0000 (PJe), julgadas não prestadas as contas do candidato,
nos termos do Acórdão 55.359, com a data de trânsito em julgado em 14/11/2019. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 08/02/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADAUTO APARECIDO DA CUNHA (REQUERENTE)
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ
(ADVOGADO)
ELEICAO 2018 ADAUTO APARECIDO DA CUNHA
DEPUTADO ESTADUAL (REQUERENTE)
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43587413
15/05/2023
18:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.960

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600217-38.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ADAUTO APARECIDO DA CUNHA
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ - OAB/PR107001
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADAUTO APARECIDO DA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ - OAB/PR107001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. RES.-TSE Nº
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 . I N E X I S T Ê N C I A D E
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA E DE RECURSOS
PÚBLICOS. LEGISLATURA 2018-2022
ENCERRADA. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.

1. O pedido de regularização de contas
não prestadas não gera novo julgamento
das contas, sendo considerado apenas
apenas para o fim de divulgação e de
regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do art.
83, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. Constatadas a inexistência de
r e c u r s o s d e f o n t e s v e d a d a s ,
regularização quanto aos recursos de
origem não identificada, assim como
ausência de aplicação de recursos
públicos (FEFC e Fundo Partidário) na
campanha de 2018, é o caso de se deferir
o pedido de regularização.

3. Pedido de regularização deferido para
Num. 43587413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20

fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas, com pedido
liminar, formulado por Adauto Aparecido da Cunha, candidato ao cargo de Deputado
Estadual pelo PMN, relativo às eleições de 2018.

Na petição de id. 43519926 o candidato requereu a regularização das contas
eleitorais, a fim de garantir sua quitação eleitoral. Em sede liminar, requereu a expedição
de certidão de quitação eleitoral.

Na decisão de id. 43521580, foi parcialmente deferido o pedido de
antecipação de tutela para o fim de determinar à 79ª Zona Eleitoral, em Ibaiti/PR, a pronta
expedição de certidão circunstanciada de inscrição eleitoral em favor de Adauto
Aparecido da Cunha, na qual se descrevesse a situação do julgamento dos autos nº
0603802-74.2018.6.16.0000 e a formulação de pedido de regularização de omissão de
prestação de contas nº 0600217-38.2023.6.16.0000, com o atual estado da
movimentação processual a ser obtido por meio de acesso ao Sistema Processo Judicial
Eleitoral – PJE.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43539603), apontando
que:

i) A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais), decorrentes de doação de recursos próprios (outros
recursos), não havendo aplicação de Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
tampouco de Fundo Partidário na prestação de contas;

ii) Foram constatadas despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de
som, no valor de R$ 477,02 (quatrocentos e setenta e sete reais e dois centavos);

iii) Foram constatadas omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
Num. 43587413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20

omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, g, da Resolução TSE n.
23.553/2017, no valor de R$ 529,78 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta e oito
centavos);

iv) Recebimento de recursos de origem não identificada no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais);

v) Foram constatadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou
de recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017;

vi) Não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada;

vii) Não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o então
candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do
requerente, na forma do disposto no artigo 83, § 1º, da Res. TSE nº 23.553/2017
(id.43567239).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas
referente à eleição de 2018 que foram julgadas como não prestadas, por meio do
Acórdão nº 55.359, no processo de Prestação de Contas sob o nº 0603802-
74.2018.6.16.0000, transitado em julgado em 14 de novembro de 2019, consoante se
infere de sua ementa, abaixo transcrita

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA REGULARMENTE REALIZADA.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O
FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU,
PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, IV DA LEI 9.504/1997, 52, § 6º, VI,
77, IV E 83, I DA RES.-TSE 23.553/2017 E DA SÚMULA 42 DO
TSE.
Num. 43587413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20

1. São consideradas não prestadas as contas quando não
apresentadas no prazo de 03 (três) dias a contar da intimação
específica prevista nos arts. 52, § 6º, VI e 77, IV, “a” da Res.-TSE
nº 23.553/2017.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição
de certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.553/2017, art.
83, I e Súmula 42 do TSE).

3. Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2018 está prevista no art. 83 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a
seguinte redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final
da legislatura; ou

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua
situação cadastral;

(...)

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes
dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
Num. 43587413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no art. 56 desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o
sistema de que trata o art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber, com a
finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão
partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de
devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade
judicial julgará o requerimento apresentado, decidindo pela
regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário e
aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no
§ 4º do art. 77 desta resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do
candidato somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos
incisos I e II do caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não
Num. 43587413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20

será objeto de novo julgamento- seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou
desaprovação das contas - sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Esta Corte tem decido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
PEDIDO DEFERIDO. 1. A não prestação das contas impede que
o candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, no entanto, torna–se possível buscar regularizar a sua
situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010,
cujo texto regulamenta as eleições de 2010, a qual o requerente
participou, menciona "as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para
fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura." 3. No particular, a Seção de Contas
Eleitorais deste e. Tribunal apurou a inexistência de arrecadação
de recursos de fonte vedada, a ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, bem
como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem
não identificada. 4. Pedido deferido para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO
DAS CONTAS. PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES.–TSE Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS PÚBLICOS.
SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A
verificação de inexistência de recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e de recursos públicos
autoriza a regularização da situação do requerente (art. 58 da
Res.–TSE nº 23.604/2019). 2. O pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins
de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como
para suspender a perda do direito ao recebimento da quota de
Fundo Partidário. 3. Pedido deferido.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
Num. 43587413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060017183, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo
230, Data 26/09/2022)

No presente caso foi observado o procedimento previsto no art. 83, § 2º, V,
da Res. TSE nº 23.553/2017 que prevê inicialmente o encaminhamento do pedido ao
Setor de Contas Eleitorais para identificação de eventual existência de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada ou ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo Especial de Financiamento da
Campanha - FEFC. Em seguida, foi o processo encaminhado ao Ministério Público
Eleitoral nesta Corte para elaboração de parecer em razão do interesse público envolvido.

A Seção de Contas Eleitorais apontou que não houve recebimento de
recursos de fonte vedada, bem como não houve repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário ao prestador de contas, sendo a
movimentação financeira da campanha decorrente apenas de recursos privados (Outros
Recursos).

No entanto, relativamente aos recursos de origem não identificada, apontou a
ocorrência de receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos,
impossibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o
cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da
exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não
identificada, (arts. 14, § 6º, 22, I, §§ 1º e 3º, 34, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017), referente à doação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), realizada em
14/09/2018, por meio de cheque do Banco do Brasil.

Em sua resposta (id. 43529309), o requerente alegou que “Sob outra
perspectiva, as receitas foram devidamente identificadas, o que possibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados. Do recurso considerado como de origem não
identificada, apresenta-se prova adicional da origem dos recursos no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), realizado por meio de depósito cheque BB liquidado, sendo a
origem da própria conta do requerente, Adauto Aparecido da Cunha, e que demonstra a
identificação lícita e legal da receita recebida/doada. O cheque liquidado do Banco do
Brasil é uma conta conjunta do requerente com sua esposa, Iracine Maria Oliveira da
Cunha, que ambos são casados em comunhão universal de bens, e, sendo ele, servidor
público estadual aposentado e ela, servidora pública estadual ativa, conforme certidão de
casamento e folha de remuneração de servidor(a) respectivamente nesta ordem, em
anexo”.

Ainda, ressalta o Setor Técnico que houve a juntada diretamente no PJE da
sua certidão de casamento (id. 43529310) e do extrato bancário da conta 20003-4,
agência 0602-5, do Banco do Brasil, de titularidade de ADAUTO APARECIDO DA
CUNHA e sua esposa IRACINE MARIA O. CUNHA (id. 43529313).

De fato, no extrato bancário da conta pessoal do requerente (id. 43529313) é
possível se inferir que foi descontado um cheque no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) em 14/09/2018, cuja data coincide com aquela do depósito realizado na conta
Num. 43587413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20

bancária de campanha.

Destarte, com a manifestação e juntada de documentos pelo requerente foi
possível verificar a origem da doação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
afastando-se a irregularidade quanto ao eventual recurso de origem não identificada no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que teria o condão de obstar a regularização das
contas.

Além disso, foram apontadas pelo Setor Técnico outras irregularidades, tais
como: i) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, no valor de R$ 477,02
(quatrocentos e setenta e sete reais e dois centavos); ii) omissões relativas às despesas
com impulsionamento, no valor de R$ 529,78 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta e
oito centavos); iii) doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos
próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e
do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.

Todavia, como o presente pedido não se presta a promover novo julgamento
das contas e considerando que essas inconsistências apontadas não foram financiadas
com recursos públicos (FEFC e Fundo Partidário), não havendo que se falar devolução,
conclui-se que essas irregularidades não têm o condão de impedir a regularização das
contas do requerente para fins de regularização de seu cadastro eleitoral.

É de se acrescentar, da mesma forma, que a legislatura 2018/2022 já se
encerrou, o que autoriza a regularização da situação do requerente, a fim de tornar
exequível a obtenção da certidão de quitação eleitoral, extinguindo-se os efeitos da
restrição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas
referente ao pleito de 2018 de ADAUTO APARECIDO DA CUNHA, para o fim de
divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, nos termos do art. 83, I da Res.-TSE
23.553/2017.

Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para o cumprimento
desta decisão.

É como voto.

José Rodrigo Sade – Relator

Num. 43587413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600217-38.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
JOSÉ RODRIGO SADE - REQUERENTES: ADAUTO APARECIDO DA CUNHA, ELEICAO 2018
ADAUTO APARECIDO DA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado dos REQUERENTES:
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ - PR107001.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43587413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294440300000042550166
Número do documento: 23051518294440300000042550166
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:54:20